Tribunal: CARF
Processo: 11444.000763/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11444.000763/2010-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.044 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
MARCIA MIOKO MASUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
O contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais
empresas ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve
recolher a contribuição previdenciária sobre os rendimentos auferidos,
respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
O contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais empresas
ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve recolher a contribuição
previdenciária sobre os rendimentos auferidos, respeitado o limite máximo do salário-
de-contribuição.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI no 37.279.850-0) no qual são exigidas as
contribuições previdenciárias devidas pelo segurado contribuinte individual,
incidentes sobre os rendimentos por ele auferidos na prestação de serviços a
pessoas físicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000763/2010-38
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.044 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000763/2010-38

Esclarece a Auditora-Fiscal notificante, em relatório de fls. 24/28, que as bases de
cálculo foram apuradas através do confronto entre a Declaração Anual de Ajuste
do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF e aos valores considerados para fins
de recolhimento, constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os fundamentos de sua impugnação, a saber:
- recolheu para a previdência social, no período entre 2005 e 2009, sobre o limite
mínimo do salário-de-contribuição, a fim de garantir a manutenção da qualidade de
segurado, não tendo recolhido até o teto por questões de dificuldade financeira;
- o entendimento da fiscalização contraria o espírito da lei, na medida em que, para o
segurado facultativo, o salário-de-contribuição deixou de ser o salário-base e passou a
ser o valor declarado, observado o limite máximo. Logo, o contribuinte individual não
pode ser coagido a contribuir mais para a previdência social, quando ele será o maior
prejudicado (ou beneficiado), considerando que os valores irão se refletir na sua
aposentadoria;
- o art. 28 da Lei no 8.212/91 não diz que os rendimentos totais do trabalho devem servir
de referência para a apuração do montante devido;
- a autuação sequer informa os valores dos rendimentos que serviram de base à
autuação, o que compromete a validade do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Contribuinte individual
O recurso voluntário deve ser desprovido.
Primeiramente, deve ser esclarecido que o sujeito passivo não é contribuinte como
segurado facultativo do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). O segurado facultativo é
aquele cuja filiação ao RGPS é voluntária, visto que não exerce emprego ou atividade
remunerada que o caracterize como segurado obrigatório. Exemplificativamente, são facultativos
os estudantes, as donas de casa etc. Em contrapartida, são segurados obrigatórios os empregados,
os trabalhadores avulsos, o segurado especial, os contribuintes individuais etc.
Como a recorrente exerce atividade remunerada como autônoma, e não como
empregada, segurada especial etc., ela é segurada como contribuinte individual, devendo, pois,
arcar com as contribuições incidentes sobre a totalidade dos valores pagos por pessoas físicas e
jurídicas, dentro do mês, em decorrência dos serviços prestados. No caso concreto, a recorrente
deve arcar com as contribuições incidentes sobre os serviços que prestou a pessoas físicas,
observado o limite máximo do salário-de-contribuição.
Ao contrário do que alega a recorrente, há previsão expressa no art. 28, III, da Lei
8212/91, sobre a incidência das contribuições sobre a remuneração auferida. Veja-se:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.044 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000763/2010-38

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Conforme art. 21 da citada lei, o salário-de-contribuição consiste exatamente na
base de cálculo sobre a qual incide a alíquota das contribuições:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
E, veja-se, as contribuições devidas pelos contribuintes individuais são
obrigatórias, o que se extrai dos dispositivos legais acima, bem como dos arts. 11, parágrafo
único, c, e 12, V, da lei supra mencionada.
Por fim, a autuação esclareceu que as bases de cálculo foram apuradas através do
confronto entre os valores declarados na DIRPF e os valores constantes no CNIS, estando
equivocada a recorrente quanto à alega inexistência de informação acerca dos rendimentos que
serviram de base de cálculo. Logo, o recurso deve ser desprovido e integro ao presente voto,
como razões de decidir, os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:
[...] a planilha intitulada “Demonstrativo de Apuração” (fls. 29/31), em anexo ao
Relatório Fiscal, descreve detalhadamente, por competência, o salário-de-contribuição
oferecido à tributação em confronto com o montante de rendimentos informados na
declaração de ajuste anual, o limite máximo do salário-de-contribuição, bem como a
diferença lançada (base de cálculo e contribuição devida).
Assim sendo, não houve omissão de informações, mas, ao contrário, absoluta
transparência no detalhamento da apuração do quantum debeatur.
Quanto ao mérito, o lançamento não merece reparo algum, embora a Interessada
pleiteie, de forma inconsistente, o respeito ao exercício do livre-arbítrio na
determinação da base de cálculo por parte do segurado contribuinte individual, da
mesma forma que existe para o segurado facultativo.
Ocorre que o segurado contribuinte individual é obrigatoriamente filiado ao Regime
Geral de Previdência Social em razão do exercício de atividade profissional
remunerada, sem relação de emprego (art. 12, V da Lei no 8.212/91), ao passo que o
segurado facultativo, pelo não exercício de atividade profissional, adere ao RGPS por
simples ato volitivo.
Como o segurado facultativo não percebe remuneração, é evidente que o salário-de-
contribuição será necessariamente o valor por ele declarado, ao passo que, para o
contribuinte individual, equivalerá à remuneração por ele auferida no exercício de sua
atividade profissional.
Para o deslinde da controvérsia, vejamos o que estabelece a Lei no 8.212/91:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.044 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000763/2010-38

IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Resta evidenciado, portanto, que o salário-de-contribuição, para o contribuinte
individual, é sempre a remuneração efetivamente auferida no exercício de sua atividade
profissional. E a remuneração efetivamente auferida equivale à totalidade dos
rendimentos (sempre observados os limites mínimos e máximo), e não o valor que o
contribuinte queira oferecer à tributação.
Aliás, se fosse dado ao sujeito passivo da relação jurídica tributária determinar a base de
cálculo e, portanto, o valor do tributo devido, não haveria que se falar em sonegação,
pois cada um pagaria o que quisesse. E não é assim, pois tributo é prestação pecuniária
compulsória, e não voluntária.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 75
DF CARF MF
Original